Tribunal: TJDFT
Processo: 0726585-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726585-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) AGRAVANTE: ANA PAULA LOPES RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por ANA PAULA LOPES contra a decisão proferida no cumprimento de sentença no 0707674-30.2021.8.07.0018 movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial e posterior expedição das requisições de pagamento ao trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento no 0704437-08.2022.8.07.0000, que determinou a aplicação do IPCA-E na correção do débito exequendo. Considerando que a decisão reclamada não afrontou a autoridade do acórdão mencionado, mas tão somente determinou fosse aguardado o seu trânsito em julgado, intime-se o agravante para esclarecer o interesse de agir, no consectário adequação da via eleita, em atenção aos artigos 9o e 10 do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator